Tribunal: TJSP
Processo: 2118650-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores e desproporcionalidade da medida, ressaltando a primariedade do paciente e a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos. Parcial viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o pequeno volume de entorpecentes apreendidos na

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores e desproporcionalidade da medida, ressaltando a primariedade do paciente e a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos. Parcial viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o pequeno volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (total aproximado de 89,48g entre maconha, cocaína e crack) a qual é desprovida de violência ou grave ameaça, elementos que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. No caso, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iv) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.